Tribunal: TJDFT
Processo: 0041576-76.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DESPACHO Vistos. Na forma do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIMEM-SE os apelantes/autores, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem-se sobre a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelos apelados/réus em suas contrarrazões ao recurso (ID 18189334). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora